Tribunal: TJPA
Processo: 0863177-44.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0863177-44.2019.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FABIO MANOEL GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIDA.
EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
.
NATUREZA PROVISÓRIA DA LIMINAR DEFERIDA.
PRELIMINAR

REJEITADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida,
para que o Ente Municipal, no prazo de 48 horas, emitisse a Certidão de Tempo de Contribuição do Apelado e concluísse o processo administrativo de exoneração deste.

2. Preliminar de julgamento ultra petita.
Compete ao
julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial, implicando em julgamento fora do pedido (sentença ultra petita) a concessão de tutela jurisdicional que não se encontra, sequer implicitamente, abrangida no pedido formulado, cuja situação não invalida o ato jurisdicional em sua totalidade, bastando que haja readequação do comando sentencial, em observância ao princípio da congruência.

3. O cotejo probatório demonstra que o único pedido contido na Ação Mandamental foi a conclusão d
o processo administrativo de exoneração do Apelado, não havendo menção a
expedição da
Certidão de Tempo de Contribuição, tampouco, negativa do Ente Municipal, de modo que, não sendo consequência lógica do pedido, configurou-se julgamento ultra petita.
Preliminar acolhida.

4. Preliminar de perda do objeto.
A satisfação da pretensão mandamental ocorreu após a concessão da liminar, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida e, sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária,
para que seja excluída a determinação de expedição da Certidão de Tempo de Contribuição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível e, ALTERAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (
processo n.º
0863177-44.2019.8.14.0301 - PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra FÁBIO MANOEL GOMES DA SILVA, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado.

A decisão recorrida teve seguinte conclusão:

(...)
Posto isto e considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum,
confirmo a liminar anteriormente deferida e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para determinar que, no prazo de 48 horas, o Município de Belém emita a certidão de tempo de contribuição do autor e conclua o processo administrativo de exoneração deste
.

Tendo em vista o descumprimento anterior, comino multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem custas. Sem a incidência de condenação em honorários advocatícios, vide Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...) Belém, 09 de julho de 2021. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal, suscita, preliminarmente, a existência de decisão ultra petita quanto a determinação de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição,
uma vez que o Magistrado de origem foi além do pedido formulado na Ação Mandamental.

Ainda em sede preliminar, alega a necessidade de extinção do Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, uma vez que já houve o cumprimento da determinação imposta (conclusão do processo administrativo de exoneração), situação que enseja a perda superveniente do objeto. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passando a apreciá-las.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA

Em sede preliminar, o Ente Municipal suscita a existência de julgamento ultra petita quanto a determinação de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição - CTT, uma vez que o Magistrado de origem foi além do pedido formulado pelo apelado na Ação Mandamental (conclusão do procedimento administrativo de exoneração).

O Apelado defende que a expedição da Certidão é consequência lógica da exoneração, uma vez que o Município é obrigado a conceder a sua CTT.

Como cediço, c
abe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, de modo que, implica em julgamento fora do pedido (sentença ultra petita) a concessão de tutela jurisdicional que não se encontra, sequer implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição inicial e, nesta hipótese do julgamento ter ido além do pedido, não há necessidade de se invalidar o ato jurisdicional em sua totalidade, bastando, para que haja a readequação ao princípio da congruência, que o comando sentencial seja reduzido ao âmbito do pedido formulado pelas partes.

Em que pese o argumento do Apelado, verifica-se que em nenhum momento houve pedido quanto a expedição da
Certidão de Tempo de Contribuição, tampouco, negativa do Ente Municipal, não havendo que se falar em consequência lógica do pedido, caracterizando-se, em verdade, julgamento ultra petita.

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL DEFERIMENTO. CASO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO ATO LESIVO E DO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Indefere-se a preliminar de inadequação da via eleita porquanto existe nos autos determinação de emenda da inicial e cumprimento da determinação judicial pelo recorrido adequando a exordial aos ditames da Lei da Ação Popular.
2. Há de ser parcialmente deferida, sob outra fundamentação, a preliminar de julgamento
extra petita
por se tratar de julgamento
ultra petita
, haja visto que o juiz
a quo
incorporou na decisão parcela não pedida juntamente com a parcela solicitada na exordial. Neste compasso, em vez de anulação da decisão apelada, a jurisprudência das Cortes Superiores contempla a adequação do julgado àquilo que foi pedido na exordial. Precedentes do STJ. 3. Por conta do acolhimento da preliminar supra, no mérito, adequa-se a parte dispositiva da sentença aos termos do pedido da exordial excluindo-se a parcela dada além do pedido.
4. Consectários legais adequados aos temas 810 (STF) e 910 (STJ). 5. Apelação conhecida. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-PA - AC: 00003280220078140136, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/03/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2022). (grifo nosso).

Portanto, acolho a preliminar de julgamento ultra petita
, para que seja excluído o capítulo da sentença que determina a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Ainda em sede preliminar, o Município alega a necessidade de extinção do Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, uma vez que já houve o cumprimento da determinação imposta (conclusão do processo administrativo de exoneração).

O cotejo probatório demonstra que a satisfação da pretensão mandamental ocorreu após a concessão da liminar, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Neste sentido, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim,
rejeito a preliminar de perda do objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível e, ALTERO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária,
para que seja excluída a determinação de expedição da Certidão de Tempo de Contribuição
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/08/2023